Tribunal: STF
Processo: RE 866722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Evasão de divisas (Lei nº 7.492/1986, art. 22). 4. Precedentes: AP 470. Para configuração do crime de evasão de divisas não é necessário que a saída da moeda ou divisa tenha origem em solo nacional. 5. Não há número certo de julgamentos para que o entendimento do Tribunal seja considerado consolidado. 6. Embargos de declaração a que se nega provimento.